Tribunal: STF
Processo: RHC 219010
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Eder Rogério dos Santos Domingues, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 744228/SC, Relatora Ministra Laurita Vaz.



    Depreende-se dos autos que o TJSC reformou a sentença absolutória do Juízo de primeiro grau, condenando o recorrente às penas de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 155 § 4º, inciso II do CP, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em limitação de fim de semana.



    A defesa alega, em síntese, estarem presentes os requisitos necessários à aplicação do postulado da insignificância, referindo-se ao “furto de 2 (duas) peças de carne, as quais estavam expostas à venda – avaliadas em R$ 113,95 – e, posteriormente, devolvidas à vitima”.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para, reconhecida a viabilidade do princípio da insignificância, absolver o paciente.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do julgado questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVAE DE VALOR VENAL QUE SUPERA 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL RECONHECER A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS NO AGRAVO REGIMENTAL: DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que o Paciente furtou, de um supermercado localizado em um shopping center na capital Florianópolis - SC, duas peças de picanha, expostas à venda, em 2019, por R$ 113,95, e foi condenado à pena reclusiva de um ano (substituída por uma reprimenda restritiva de direitos – limitação de final de semana), mais 10 (dez) dias-multa. 



    2. O valor venal das res furtivae supera 10% (dez por cento) do salário mínimo fixado à época – circunstância que, em regra, obsta a aplicação do princípio da insignificância. 



    3. O fato de o produto do furto ter sido devolvido à Vítima não afasta, de per si, a tipicidade material da conduta delitiva. 



    4. Embora se alegue que o Recorrente é primário e que não foram desabonadas quaisquer circunstâncias judiciais, em causa tombada no ano de 2016 já fora aplicado ao Réu o princípio da insignificância, por furto de roupas. Ou seja, a despeito de ser apenas formalmente típica a conduta anterior, não é o primeiro registro criminal contra o Condenado, além do fato de a autuação em 2016 indicar que aquele ilícito não foi muito anterior ao ora em análise, ocorrido em junho de 2019. É relevante ressaltar, ademais, que em depoimento prestado na sede policial durante a fase de inquérito, o representante da Vítima declarou que o Agravante já havia sido identificado por outros funcionários porque no dia anterior teria furtado outras duas peças da mesma carne nobre (picanha), mas não fora abordado por seguranças do estabelecimento. 



    5. Não se admite inovação recursal nas razões do agravo regimental. Ainda que assim não fosse, a conjuntura dos autos impede que se reconheça, nesta via de cognição limitada, que o furto ocorreu tão somente para que o Agravante – que se declarou empregado na data dos fatos – pudesse garantir sua subsistência, mormente em razão dos elementos probatórios da causa principal, que parecem indicar que a conduta foi direcionada a corte nobre, após ter obtido sucesso no furto de iguais itens, no dia anterior. 



    6. Circunstâncias que impedem a conclusão de que reconhecer a atipicidade material da conduta na hipótese mostrar-se-ia socialmente recomendável. 



    7. Agravo desprovido.” (doc. 29)



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Todavia, conforme já assentado pela Corte, há de se analisar com amplo espectro a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta - como decorrência do princípio da insignificância - tendo em conta os contornos do caso concreto. 



    Nesse sentido, destaco o decidido nos Habeas corpus nº 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso.



    Pois bem, feita essa breve consideração, anoto tratar-se de paciente condenado às penas de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa furto de 2 (duas) peças de carne, as quais estavam expostas à venda – avaliadas em R$ 113,95 – e, posteriormente, devolvidas ao Supermercado.



    Nada obstante as instâncias precedentes terem afastado a insignificância com base na reprovabilidade da conduta, entendo-a possível no presente caso.



    É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, “a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    A meu ver é a hipótese dos autos, pois, reitere-se, trata-se de réu primário (doc. 12), que furtou 2 (duas) peças de carne, as quais estavam expostas à venda – avaliadas em R$ 113,95 – e, posteriormente, devolvidas ao Supermercado.



    Soma-se a isso o fato de que o paciente estava sendo monitorado pelas câmeras de segurança, o que impediu o meio de uso ardil para induzir em erro a vítima, conforme registrou o Juízo sentenciante ao absolver o paciente em primeira instância (doc. 12).



    Assim, não demonstra elevado grau de ofensividade, presença de periculosidade social da ação, alto grau de reprovabilidade do comportamento ou expressiva lesão jurídica. 



    Com efeito, admitir condenação nos termos em que implementada pelo TJSC revela-se desproporcional e não harmonizada com o direito penal do fato, tampouco com a Jurisprudência atual desta Corte Suprema.



    Diante dessas considerações, dou provimento ao recurso, para restabelecer a sentença absolutória, proferida nos autos processo-crime nº 008423-70.2019.8.24.0023, formalizado na 2ª Vara da Comarca da Capital/SC-, ante o reconhecimento da atipicidade material da conduta.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente